Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. REDUÇÃO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de dano moral, em virtude de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito.
2. O réu/recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, por suposta ausência de intimação para audiência de conciliação, não devendo, assim, ter sido decretada a sua revelia, razão do pedido de reconhecimento da nulidade da r. sentença. Sem razão. Por meio da certidão de ID 19723955 e pela aba “Expedientes” do sistema eletrônico PJE (intimação 10306749), constata-se a regular intimação do réu/recorrente. Preliminar rejeitada.
3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Restou demonstrada a inscrição do nome da autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito, pelo débito no valor de R$ 1.026,07, referente a empréstimo consignado (ID 19723939), que se encontrava quitado, conforme comprovante de pagamento (ID 19723937), e conversas de whatsapp com preposto (ID 19723935), considerando-se, ainda, os efeitos da revelia verificados. Ademais, não se demonstrou que o referido pagamento se referia a débito de cartão de crédito ou outra espécie de contrato bancário, como também não foi demonstrado que a renegociação da dívida foi realizada por empresa sem poderes para tanto, ao invés, a empresa Itapeva é expressamente declarada, em sítio oficial, como parceira do réu/recorrente (ID 19724138 – p. 4).
5. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro.
6. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, reduzo o valor para R$ 3.000,00, consoante aplicado em situações semelhantes nesta Turma Recursal.
7. Por fim, não há de se falar em litigância de má-fé da parte recorrente, pois esta litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.
8. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor da indenização, por dano moral, para R$ 3.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.